Tribunal: TJDFT
Processo: 0716813-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0716813-26.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: RAQUEL DOS SANTOS ALMEIDA PACIENTE: DAVID ALMEIDA LIMA RELATOR: Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Raquel dos Santos Almeida, OAB/DF 32.308, em favor de DAVID ALMEIDA LIMA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que acolhendo representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública, em inquérito policial que apura a suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei 11.343/06. Alega a impetrante, em síntese, a decisão carece de fundamentação, não havendo demonstração do perigo de estado de liberdade do paciente. Requer, então, a revogação liminar da prisão preventiva, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi decretada no bojo de inquérito policial, em acolhimento a representação da autoridade encarregada do inquérito, e manifestação favorável do Ministério Público, ambos legitimados para tal, nos termos do art. 311, do CPP. A medida é cabível uma vez que o crime de tráfico de drogas é punido com pena superior a 04 anos, sem prejuízo do concurso com delito de associação para o tráfico, o que permite a prisão preventiva com espeque na regra do art. 313, I, do CPP. Materialidade não foi objeto de impugnação, e os indícios de autoria derivam das investigações realizadas no inquérito policial, que vincularam o paciente à prática do crime. Eis os fundamentos da decisão impugnada: Consoante descrito nos autos, foi deflagrada uma investigação pela 16a DP/PCDF para apurar a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim por parte de um grupo criminoso autodenominado “Gangue dos Baianos”. Através dos elementos de informação amealhados, em especial as ocorrências policiais, depoimentos de usuários, extração de dados de aparelhos apreendidos e diligências de campo, foi possível extrair elementos concretos do envolvimento de todos os representados com a traficância de entorpecentes e outros crimes relacionados, tais como roubos, homicídios e porte ilegal de arma de fogo. Pelo que se verificou, o grupo atua a há mais de oito anos na difusão ilícita de entorpecentes, sendo liderado atualmente por DAVID, vulgo “Deda”. Além disso, em pesquisa nos bancos de dados da Polícia Civil, constatou-se que muitos dos representados já foram presos por envolvimento com o tráfico de drogas. No entanto, com exceção dos representados DAVID, JACKSON e LUCAS, entendo que a decretação da custódia cautelar se mostra prematura, posto que os elementos ainda são frágeis para subsidiar uma medida tão excepcional. Ainda que haja elementos concretos da prática de crime, ainda existem outras circunstâncias a serem elucidados. Com efeito, com o deferimento da medida de busca e apreensão nos endereços dos investigados, será possível colher outros elementos de informação que comprovem categoricamente a autoria delitiva, de forma a autorizar a segregação cautelar dos investigados. Nesse contexto, havendo diligências a serem cumpridas, a decretação da prisão preventiva de ADRIELLE, EDINHO, MIGUEL, RICARDO, ABIMAEL, MATHEUS, JOÃO VITOR e NIVALDO não se mostra adequada no presente momento, em prestígio ao princípio constitucional da presunção de inocência. A natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. A prova da ocorrência da infração penal é sugerida pelos elementos contidos nos autos, como os relatórios policiais (IDs n. 119189796 e 119189799), informações extraídas dos sistemas da PCDF (IDs n. 119189800 e 119189801) e diligências de campo realizadas pelos policiais civis. Os indícios suficientes de autoria em relação aos investigados ADRIELLE, EDINHO, MIGUEL, RICARDO, ABIMAEL, MATHEUS, JOÃO VITOR e NIVALDO, no entanto, ainda são frágeis para sustentar a decretação da segregação cautelar, demandando maiores esclarecimentos. Consoante acima mencionado, será deferida a medida de busca e apreensão para os endereços vinculados a todos os investigados, o que poderá, no futuro, trazer maiores esclarecimentos acerca da autoria delitiva e, quiçá, elementos suficientes para a decretação da prisão cautelar. Nesse sentido é a jurisprudência do E. TJDFT, que prestigia a presunção de inocência em casos desse jaez: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM O ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTORIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Há dúvida se o paciente realmente estaria envolvido com o tráfico de drogas, pois não consta dos autos elementos suficientes que relacionam o paciente com os fatos a ele imputados. 2. Não se descarta a possibilidade do paciente ser traficante de drogas, mas o deslinde da questão ficará a cargo da instrução criminal, mostrando-se temerária a manutenção da prisão cautelar, diante das circunstâncias fáticas do caso. 3. Tratando-se de prisão cautelar, deve ser privilegiado o Princípio da presunção de inocência quando não existirem elementos seguros que configurem a pratica delitiva, sendo que a dúvida sobre a autoria do delito impede apenas a manutenção da prisão preventiva, não obstando o prosseguimento da apuração dos fatos, uma vez que nesta fase vigora o Princípio do In dubio pro societate. 4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM CONCEDIDA para revogar a prisão preventiva do paciente. (Acórdão 1335118, 07102972420218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 3/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Situação diversa, entretanto, é a dos investigados DAVID ALMEIDA LIMA (vulgo DEDA), JACKSON LIMA PIRES (vulgo BOB) e LUCAS DA SILVA DOS SANTOS (vulgo CHOCOLATE). Consoante se extrai dos autos, em especial do relatório acostado no ID n. 119189800, foi apreendido no bojo do IP n. 1.312/2021 – 16a DP o celular do investigado JACKSON, sendo deferida pelo juiz natural a extração de dados do aparelho. Através dos diálogos travados via Whatsapp, é possível perceber estreita relação mantida entre ele e o atual líder do grupo, DAVID. Nos diálogos, JACKSON recebe orientações a respeito de como deveriam ser comercializados os entorpecentes e quais seriam os respectivos preços, sendo possível perceber também que atuam predominantemente no atacado, ou seja, comercializam somente quantidades acima de 20 gramas de maconha (págs. 06/11 do ID n. 119189800). Cumpre salientar também que na memória do celular foram encontrados diversos vídeos e fotografias que mostram DAVID, JACKSON e LUCAS disparando com armas de fogo automáticas de alto valor de mercado (págs. 16/23 do ID n. 119189800). Também foi encontrada uma fotografia de LUCAS com vultuosa quantia em dinheiro (pág. 13 do ID n. 119189800). A periculosidade do estado de liberdade dos investigados é extraída da posição de liderança que desempenham no grupo, situação que denota maior integração com o meio criminoso e poder de persuasão que possibilita a perpetuação da prática ilícita, o que acaba por expor a população de Planaltina/DF aos efeitos deletérios do tráfico de entorpecentes. Acrescente-se, ainda, que existem provas concretas de que a chefia do grupo criminoso determina a execução de diversos desafetos e traficantes rivais, o que demonstra também o alto grau de violência empregado para manter o controle da região. Nesse sentido, cite-se o diálogo extraído do celular de JACKSON, no qual é possível visualizar ele combinando com um comparsa desconhecido para executarem um desafeto (págs. 25/34 do ID n. 119189800). Ante o exposto, presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, DEFIRO a representação da autoridade policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de: 1 – DAVID ALMEIDA LIMA, filho de Luziene Medrado Lima, nascido em 01/02/1997, CPF n. 709.425.921-23; 2 – JACKSON LIMA PIRES, filho de Maria das Graças de Jesus Lima, nascido em 24/06/1997, CPF n. 081.901.471-02; 3 – LUCAS DA SILVA DOS SANTOS, filho de Zenilda Souza da Silva, nascido em 29/04/1997, CPF n. 867.231.885-43. Em sentido oposto, considerando que não estão presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de prisão preventiva em relação aos demais investigados. No mais, INDEFIRO o pedido de sequestro dos valores depositados nas contas de GEOVANA SILVA TENORIO, DANIELA LOPES DE OLIVEIRA e JAQUELINE DE JESUS SANTANA DOS SANTOS, considerando que não restou minimente evidenciado o relacionamento amoroso delas com membros do grupo criminoso, tampouco há elementos concretos de que tenham qualquer envolvimento com a traficância de entorpecentes, vez que nem mesmo foram citadas nos relatórios policiais. Esta decisão tem o prazo de 30 (trinta) dias para seu cumprimento. Cumpra-se. Dê-se ciência ao Ministério Público. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Como se vê, os elementos de informação colhidos no inquérito evidenciam cenário de crimes atuais e reiterados, envolvendo tráfico de drogas em larga escala, além de possíveis outros crimes graves, praticados ao derredor da atividade ilícita principal, ostentando o ora paciente, conforme as investigações, a posição de líder da associação criminosa. Estão presentes, pois, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Além da gravidade concreta da infração, há candentes indícios da habitualidade criminosa, com notícia de possível ampliação das atividades da societas sceleris nos últimos anos. Tais condutas, decerto, impactam sensivelmente a ordem pública, ante a fundada perspectiva de reiteração delitiva e sensação geral de insegurança na região de atuação do grupo, justificando, assim, a prisão cautelar ante o fundado perigo de liberdade do indiciado. A decretação da prisão preventiva, portando, repousa em fundamentação consistente, não se mostrando adequada sua substituição por medidas cautelares diversas. Ante o exposto, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado